Tribunal: TJSP
Processo: 0012250-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000751911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0012250-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante SIDNEI
DOS SANTOS OLIVEIRA e Paciente FELIPE FERREIRA MUNIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0012250-70.2020.8.26.0000 - Campinas
2
VOTO No 48857
“HABEAS CORPUS” No 0012250-70.2020.8.26.0000 (Processo Físico)
IMPETRANTE: SIDNEI DOS SANTOS OLIVEIRA
PACIENTE: FELIPE FERREIRA MUNIZ
COMARCA: CAMPINAS
EXECUÇÃO PENAL No 0024622-59.2019.8.26.0041
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR4
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado
pelo Advogado SIDNEI DOS SANTOS OLIVEIRA em favor de
FELIPE FERREIRA MUNIZ, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado em exercício na
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
da Comarca de Campinas, nos autos da Execução Penal no
0024622-59.2019.8.26.0041.
Sustenta, em resumo, o impetrante, que
o paciente preenche os requisitos para usufruir a saída temporária
prevista para acontecer no dia 17 de março de 2020. Busca a
concessão da ordem para que Felipe seja agraciado com a
benesse.
Deferida a liminar para permitir ao
paciente usufruir a saída temporária (fls. 32/35), a Procuradoria-

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0012250-70.2020.8.26.0000 - Campinas
3
Geral de Justiça manifestou-se no sentido de ser julgada
prejudicada a impetração (fls. 42/43).
É o relatório.
Tratando-se
de
saída
temporária
prevista para ser usufruída em março, a esta altura, com o decurso
do tempo, a impetração perdeu o objeto.
Aliás, consulta feita no Intinfo revela que
o paciente foi promovido ao regime aberto em 7 de julho de 2020.
Diante
do
exposto,
julga-se
prejudicada a impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator